Tribunal: TJDFT
Processo: 0739390-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739390-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON GALENO MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILSON GALENO MIRANDA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., ora réu/agravado. Na origem, informa ter ajuizado ação anulatória em desfavor do agravado, tendo por objeto a reparação de danos morais e materiais decorrentes de suposta fraude bancária da qual foi vítima, na qual foi indeferido seu pedido de gratuidade judiciária. Argumenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e que não possui condições econômicas e financeiras de suportar as despesas processuais. No mérito, requer seja deferida o benefício requestado. Ausente o preparo, pois objeto da controvérsia recursal. Efeito suspensivo indeferido (ID. 41577600). Intimado, o agravado não apresentou tempestivamente contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 151262917), por meio da qual julgou improcedente a ação, nos seguintes termos: “(...) Ao cabo do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos que tratam de tutela de urgência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Além disso, o agravante recolheu as custas processuais nos autos de origem (ID. 144140817), reforçando a perda do objeto recursal. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 16:37:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora